Tribunal: STF
Processo: ADI 776
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-02
Data de publicação: 2007-08-02

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. L. est. 9.717, de 20
   de agosto de 1992, do Estado do Rio Grande do Sul, que veda o
   estabelecimento de limite máximo de idade para inscrição de
   canditados nos concursos públicos realizados por órgãos da
   Administração Direta e Indireta do Estado: procedência.
A
   vedação imposta por lei de origem parlamentar viola a iniciativa
   reservada ao Poder Executivo (CF, art. 61, § 1º, II, c ), por
   cuidar de matéria atinente ao provimento de cargos públicos.